Tribunal: TJMT
Processo: 1002413-35.2024.8.11.0037
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002413-35.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 32.788.996/0001-38 (APELANTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), MARIA TEREZINHA FUGANTI - CPF: 736.627.989-72 (APELADO), JERRI JOSE BRANCHER JUNIOR - CPF: 981.896.469-15 (ADVOGADO), ROBSON MILAGRES FERRI - CPF: 008.560.759-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULAS. CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro determinando o cancelamento da penhora sobre imóvel. A embargada foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legitimidade da condenação da embargada ao pagamento de honorários advocatícios, diante da alegação de ausência de resistência formal à ação, embora tenha contribuído para a manutenção da penhora.

III. Razões de decidir

3. Conforme a Súmula 303 do STJ, aplica-se o princípio da causalidade nos embargos de terceiro: responde pelos ônus quem deu causa à constrição indevida.

4. A embargada, embora não tenha resistido à demanda, manteve a penhora mesmo após a juntada de prova de impedimento à averbação do georreferenciamento, o que justificou o ajuizamento dos embargos.

5. O STJ reconhece que a falta de oposição formal não exclui a responsabilidade quando a conduta anterior da parte foi determinante para o surgimento da demanda.

6. A ausência de diligência quanto à regularidade da matrícula justifica a condenação nos ônus
da
sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. Em embargos de terceiro, aplica-se o princípio da causalidade, cabendo à parte que deu causa à constrição indevida arcar com os honorários, ainda que não tenha resistido formalmente à ação.

2. A manutenção de penhora diante de vícios
registrários
evidentes caracteriza conduta suficiente à responsabilização pelos ônus sucumbenciais.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85
e
674
.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2167954/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 12.06.2023,
DJe
15.06.2023; Súmula 303/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Promontoria
Amsterdam Aquisição de Direitos Creditórios e Participações Ltda. contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou procedentes os Embargos de
Terceiro opostos
por Maria Terezinha Fuganti.

A sentença determinou o cancelamento da penhora sobre o imóvel de matrícula nº 45.902, por sobreposição às matrículas nº 21.740 e nº 21.741 do CRI de Barra do Garças/MT, reconhecendo o domínio da embargante. Condenou a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

A apelante alega que não resistiu ao pedido, concordando com a desconstituição da penhora ao tomar ciência da sobreposição. Sustenta que agiu de boa-fé na tentativa de recuperar crédito, sem conhecimento da irregularidade registral, e que, por não ter litigado, não deveria ser condenada em honorários.

A apelada, em contrarrazões, argumenta que a apelante não rebateu os fundamentos da sentença, especialmente o de que teria requerido a manutenção da penhora mesmo após a juntada de documento que indicava impedimento à averbação do georreferenciamento na matrícula.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal se limita à condenação da embargada/apelante ao pagamento de honorários advocatícios em sede de embargos de terceiro, diante da alegação de que não teria resistido ao pedido formulado na presente ação.

Nos termos da Súmula 303 do STJ,
“
em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
”
. Aplica-se, assim, o princípio da causalidade, segundo o qual cabe suportar os ônus
da
sucumbência aquele que deu origem à demanda.

Embora a apelante não tenha impugnado o pedido nos embargos e, inclusive, tenha reconhecido a necessidade de levantamento da penhora, o contexto fático revela que sua conduta anterior deu ensejo ao ajuizamento da ação.

Como destacado na sentença e reiterado nas contrarrazões, a apelante pleiteou a manutenção da penhora nos autos principais, mesmo após a juntada de documento que demonstrava a impossibilidade de averbação do georreferenciamento na matrícula do imóvel. Tal fato, não rebatido especificamente nas razões de apelação, evidencia que a apelante contribuiu diretamente para a continuidade da constrição indevida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a Súmula 303, tem consolidado o entendimento de que o princípio da causalidade é o vetor principal na determinação dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro, independentemente da resistência ou não ao pedido nos próprios embargos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS .
EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. OBJETO MAIOR DA
DEMANDA .
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o princípio da causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente. Precedentes. 2. De acordo com entendimento cristalizado na Súmula 303/STJ, "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 3. No caso, o Tribunal de origem, atento ao princípio da causalidade e com base nas provas produzidas nos autos, considerou que a ora agravante deu causa aos embargos de terceiros. 4. Rever essa conclusão demandaria reexame de provas e fatos dos autos, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ.
5 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2167954 SP 2022/0214940-9, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2023)

No caso, é evidente que, se a apelante tivesse reconhecido a irregularidade desde o início, não haveria necessidade da propositura dos embargos. Sua atuação nos autos principais, ao pleitear a manutenção da penhora mesmo diante de documentação que evidenciava a sobreposição de áreas, foi determinante para o ajuizamento da ação.

Ademais, conforme bem apontado na sentença, a matrícula sobre a qual recaiu a penhora estava sobreposta a registros já existentes, sendo a fraude registral alheia à conduta da embargante, o que afasta qualquer imputação de culpa por parte dela.

Dessa forma, a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios mostra-se compatível com o princípio da causalidade, ainda que tenha concordado com o pedido após o ajuizamento da ação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025